Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733659-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. G. AGRAVADO: P. S. R. D. S., C. R. F. R. D. S. DECISÃO Defiro o benefício da justiça gatruita, considerando os valores que percebe em seu trabalho, conforme contracheque juntado do Estado de Tocantins Pretende a agravante que seja revogada a tutela de ID 135234452 dos autos originários, para determinar a manutenção da posse do agravante e sobrestamento da decisão de imissão na posse até decisão final da Ação em curso perante a 5a Vara Cível da Seção Judiciaria Federal do Distrito Federal. b) Que seja determinada a manutenção da posse da Agravante até o julgamento final da Ação Anulatória no no1065857- 24.2022.7.01.3400, em curso perante a 5a Vara Cível da Seção Judiciaria Federal do Distrito Federal. Narra a agravante: Aduzem os Agravados que se fazem detentores do imóvel a título de propriedade fiduciária em face da requerida, tendo em vista a sua mora em quitar o contrato, passaram a propriedade resolúvel do imóvel diretamente e definitivamente ao credor fiduciário, na pessoa do banco. Diante disso, considerando a arrematação do imóvel que a requerida deixou de adimplir com o banco ora vendedor, tornaram neste sentido proprietários da coisa, devendo assim a requerida desocupar o imóvel. Assim, no ID no 135234452, foi proferida decisão, concedendo a medida liminar para que a requerida desocupasse o imóvel no prazo de 60 dias a contar do recebimento da citação. Neste sentido, informa que foi distribuída Ação Anulatória de leilão no no1065857-24.2022.7.01.3400, em curso perante a 5a Vara Cível Seção Judiciaria da Justiça Federal do Distrito Federal, ante a falta de intimação pessoal da Agravante da data, hora e local do leilão. Prossegue o agravante com sua causa de pedir: Assim sendo, com as razões de fato e de direito que serão expostas, tem-se que a tutela antecipara deferida no ID 135234452, deve ser REVOGADA tendo em vista a manifesta prejudicialidade externa com os autos no no1065857-24.2022.7.01.3400, em curso perante a 5a Vara Cível da Seção Judiciaria da Justiça Federal do Distrito Federal, sendo necessária a manutenção da agravante na posse desse imóvel e suspensão dos autos de imissão na posse até o julgamento definitivo daqueles autos de ação anulatória. Alega o autor a nulidade da arrematação futura do bem ante a ausência notificação para purga da mora. Todavia, da análise dos documentos juntados na inicial não se pode concluir ausência de notificação ou qualquer vícios na consolidação da propriedade fiduciária. Cito precedente relativo a ausência de conexão entre a imissão de posse e anulatória de leilão. Órgão 8a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0706228-44.2020.8.07.0012 APELANTE(S)ROBLEDO GREGORIO TRINDADE,LEILA LOURDES MANFRIN AGNES e KENNEDY ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR APELADO(S)KENNEDY ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR,LEILA LOURDES MANFRIN AGNES e ROBLEDO GREGORIO TRINDADE Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Acórdão No 1438193 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. JUSTO TÍTULO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCEÇÃO. PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. RECONHECIMENTO. 1. “Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa.” (Acórdão 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. É ampla a jurisprudência no sentido de que não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória do leilão do mesmo bem. 3. É inviável, contudo, conceder o pleito autoral de imissão de posse de imóvel lastreado em título de propriedade cujo procedimento originário relacionado (leilão extrajudicial) e os atos subsequentes foram declarados nulos por ocorrência de vício insanável, em primeira e segunda instâncias, na ação anulatória. 4. Apelação cível conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado. Não verifico ser a hipótese de sigilo processual, o qual deverá ser levantado. INDEFIRO A LIMINAR, pelos motivos expostos. Vista ao agravado. Dispensada as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022